Tribunal: TJDFT
Processo: 0745519-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. FRAUDE. TRANSAÇÕES. CONCESSÃO. CRÉDITO. RESPONSÁVEL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE.
1. Nos casos de alegação de fraude bancária, a inversão do ônus da prova decorre da lei (“ope legis”), pois a instituição financeira tem o ônus de provar que o serviço foi prestado sem defeito ou, caso contrário, que o dano foi causado por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
2. Depreende-se do art. 54-D do Código de Defesa do Consumidor que compete à instituição bancária demonstrar a regularidade da concessão do empréstimo quando há alegação de concessão de crédito irresponsável, notadamente quando a parcela mensal do mútuo supera o salário do consumidor.
3. Em casos de alegação de fraude ou concessão de crédito irresponsável a inversão do ônus da prova não acarreta a produção de prova negativa ou diabólica pela instituição financeira, a qual deverá apontar os procedimentos de verificação de crédito e de segurança aos quais as operações de contratação de crédito pessoal e de transferência de valores foram submetidas.
4. Recurso conhecido e provido.